Tribunal: TJSP
Processo: 0003537-18.2021.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Descabimento. Pecuniária que, embora represente "dívida de valor", não perdeu a natureza penal e autônoma contemplada pela Constituição Federal. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal tornando superada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repercussão geral. Agravo Desprovido.